Tribunal: TJES
Processo: 5001499-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001499-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GERALDO PACHECO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001499-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GERALDO PACHECO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ORION ENGENHARIA LTDA.
contra a r. decisão (id. 2198706 – pág. 18) proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GERALDO PACHECO
em seu desfavor, a qual deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, autorizou que o agravado execute as obras e os serviços classificados em laudo técnico como urgentes (id. 2198706 – pág. 08/17), para posteriormente requerer o ressarcimento nos próprios autos.

Em suas razões (id. 2198469), aduz a recorrente, em suma, que as anomalias alegadas pelo agravado são de responsabilidade exclusiva dele e não da construtora, uma vez que a garantia da obra não se confunde com a necessidade e obrigação do condomínio em realizar as manutenções periódicas que são de sua exclusiva responsabilidade e custeio.

Salienta que o pleito antecipatório havia sido indeferido, e que o processo estava seguindo seu curso, com a peculiaridade de que a ele precedeu uma ação cautelar de produção antecipada de prova (nº 0016354-74.2015.8.08.0035) ainda sem conclusão final, acrescentando que a decisão ora vergastada foi proferida sem qualquer contraditório ou análise dos argumentos da defesa por ela apresentada, bem como sem negociação e participação de valores pela Construtora.

Requer, em tutela de urgência recursal, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, ao final, a reforma da decisão.

Proferi decisão acostada no id. 2237553 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões ao agravo (id. 2590517).

Embargos de declaração opostos pela agravante no id. 2413132.

Cabível o uso de sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001499-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GERALDO PACHECO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ORION ENGENHARIA LTDA.
contra a r. decisão (id. 2198706 – pág. 18) proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GERALDO PACHECO
em seu desfavor, a qual deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, autorizou que o agravado execute as obras e os serviços classificados em laudo técnico como urgentes (id. 2198706 – pág. 08/17), para posteriormente requerer o ressarcimento nos próprios autos.

Antes de adentrar no mérito do recurso, entendo necessário fazer uma breve introdução acerca da demanda de origem.

Em suma, o agravado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GERALDO PACHECO
ajuizou a ação principal alegando a existência de diversos vícios na construção do edifício, o que estaria colocando em risco a vida e a segurança dos condôminos, amparando-a em laudo técnico unilateral e também em prova pericial realizada nos autos da ação cautelar de produção antecipada de prova (nº 0016354-74.2015.8.08.0035).

Requereu, em tutela de urgência, que fosse determinada a realização dos reparos de todos os vícios considerados “críticos” pelo laudo técnico apresentado.

Ao final pleiteou, dentre outros pedidos, a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material na importância de R$ 42.712,88 (quarenta e dois mil, setecentos e doze reais e oitenta e oito centavos) e ao ressarcimento de todos e quaisquer valores que venham a ser por ele suportados no decorrer da instrução processual ou após o encerramento da presente demanda, e em caso de comprovada emergência e de inércia da ré em assumir diretamente tais pagamentos.

Pugnou, também, pela condenação da ré a sanar todos os vícios, anomalias e defeitos que venham a acontecer no edifício a partir do ajuizamento da ação.

O magistrado primevo, ao receber a vestibular, proferiu despacho consignando que se encontrava em curso procedimento de “produção antecipada de prova”, motivo pelo qual entendeu prudente aguardar seu resultado antes da eventual adoção quaisquer medidas restritivas de direitos em face da empresa requerida (id. 2198693 – pág. 5/6).

Posteriormente, diante de novo requerimento formulado pelo autor para que fossem apreciados os pedidos de tutela de urgência (id. 2198706 – pág. 7/17), proferiu a decisão ora recorrida adotando as medidas contra as quais a agravante se insurge.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em suas razões (id. 2198469), que as anomalias alegadas pelo agravado são de responsabilidade exclusiva dele e não da construtora, uma vez que a garantia da obra não se confunde com a necessidade e obrigação do condomínio em realizar as manutenções periódicas que são de sua exclusiva responsabilidade e custeio.

Salienta que o pleito antecipatório havia sido indeferido, e que o processo estava seguindo seu curso, com a peculiaridade de que a ele precedeu uma ação cautelar de produção antecipada de prova (nº 0016354-74.2015.8.08.0035) ainda sem conclusão final, acrescentando que a decisão ora vergastada foi proferida sem qualquer contraditório ou análise dos argumentos da defesa por ela apresentada, bem como sem negociação e participação de valores pela Construtora.

Em decisão proferida no id.
2237553
, indeferi o efeito suspensivo pretendido, e já adianto não vislumbrar razões para a modificação do entendimento adotado. Explico.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE

- EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO. 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, constato que, no caso dos autos, a presente ação ordinária foi ajuizada após a realização de prova pericial em ação cautelar de produção antecipada de prova, a qual, contudo, pende de conclusão desde 2019, uma vez que o laudo apresentado foi impugnado pela ora agravante, e sobre isso ainda não se manifestou o magistrado de primeira instância.

Por seu turno, mesmo que posteriormente ele seja complementado pelo
expert
, é certo que suas conclusões indicaram diversos reparos que precisam ser realizados no condomínio, sendo alguns deles classificados como urgentes.

E, além desta prova pericial, consta dos autos outro laudo técnico realizado unilateralmente pelo agravado, o qual também demonstra a necessidade de reparos.

Ora, é certo que este Relator não possui conhecimento técnico para sopesar a real urgência das medidas pretendidas. Mas, considerando que elas se amparam em documentos elaborados por engenheiros civis, não há como negar que sejam necessárias, mesmo que eventualmente seja constatado que a responsabilidade seria do agravado, e não da agravante.

Ademais, independente de quem venha a ser responsabilizado por arcar com os custos dos consertos apontados, não entendo cabível que os condôminos aguardem o desfecho da ação judicial para que possam usufruir plenamente do local em que residem, ou pior, que sejam expostos a riscos, cabendo considerar que a discussão no âmbito judicial iniciou-se em no ano de 2015, ou seja, há aproximadamente 07 (sete) anos.

Vejamos a jurisprudência desta C. Primeira Câmara Cível em demanda semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DEFEITO NO IMÓVEL. COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. TERMO DE GARANTIA VIGENTE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Impor ao agravado a espera pelo término do processo para realização das obras de reparação seria comprometer a segurança dos condôminos, visitantes e funcionários do edifício por longo período, precipuamente, em virtude da inércia da agravante em solucionar diversos vícios encontrados pelo condomínio agravado, conforme Laudo Pericial, mesmo após notificação do CREA⁄ES. 2. Não há que se falar em irreversibilidade da medida, como alega a agravante, porquanto, se ao final da demanda restar apurada a desnecessidade dos reparos no imóvel e inverdades no parecer do perito técnico que lavrou o laudo de vistoria, tanto o agravado como o expert poderão ser responsabilizados por suas condutas, com a consequente reparação ao agravante. (...) 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169001571, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017)

A decisão objurgada, conforme relatado, limitou-se a permitir que o agravado execute as obras e os serviços classificados em laudo técnico como urgentes (id. 2198706 – pág. 08/17), para posteriormente requerer o ressarcimento. Desta forma, os reparos serão realizados às expensas do agravado, possibilitando que posteriormente seja aferida a responsabilidade.

Finalmente, acrescento que os argumentos trazidos nos embargos de declaração não modificam o entendimento ora externado,
mormente porque
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Desta forma, sopesando os elementos que me foram trazidos, entendo prudente a manutenção da decisão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001499-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GERALDO PACHECO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUPOSTOS VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE REPAROS CLASSIFICADOS COMO URGENTES – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUTORIZANDO O CONDOMÍNIO A EFETUAR OS REPAROS, COM POSSIBILIDADE DE POSTERIOR REEMBOLSO PELA CONSTRUTORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Ação ordinária ajuizada após a realização de prova pericial em ação cautelar de produção antecipada de prova, a qual, contudo, pende de conclusão, em razão da impugnação do laudo pela agravante. Mesmo que o laudo seja posteriormente complementado pelo
expert
, é certo que suas conclusões indicaram diversos reparos que precisam ser realizados no condomínio, sendo alguns deles classificados como urgentes. Além desta prova pericial, consta dos autos outro laudo técnico realizado unilateralmente pelo agravado, que também demonstra a necessidade de reparos.

2.
Considerando que o deferimento da medida de urgência se ampara em documentos elaborados por engenheiros civis, não há como negar que os reparos sejam necessários, mesmo que eventualmente seja constatado que a responsabilidade seria do agravado, e não da agravante.

3.
Ademais, independente de quem venha a ser responsabilizado por arcar com os custos dos consertos apontados, não entendo cabível que os condôminos aguardem o desfecho da ação judicial para que possam usufruir plenamente do local em que residem, ou pior, que sejam expostos a riscos, cabendo considerar que a discussão no âmbito judicial iniciou-se em no ano de 2015, ou seja, há aproximadamente 07 (sete) anos.

4.
A decisão objurgada limitou-se a permitir que o agravado execute as obras e os serviços classificados em laudo técnico como urgentes, para posteriormente requerer o ressarcimento.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.